Tribunal: CARF
Processo: 10830.003132/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003132/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.437 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
WANDE LIPARIZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A tributação opcional da totalidade dos rendimentos produzidos por bens
comuns do casal na declaração de ajuste anual de qualquer um dos cônjuges
está condicionada à comprovação de que o bem a ambos pertence.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 25 de fevereiro de 2009, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 6.667,86, a título de IRPF suplementar,
exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de aluguéis ou royalties pessoas jurídicas no valor
de R$ 37.360,20.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003132/2009-11
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.437 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003132/2009-11

Estive no dia 06 de março de 2.009, na RFB agência Campinas, para regularizar a
minha situação fiscal, e fui informado por um funcionário que atendeu e entregou-me
um Demonstrativo do Crédito Tributário, que gerou a notificação de lançamento n°
2007/608450360764062, alegando existir uma divergência, em que consta na minha
declaração de IRPF ano calendário 2.006, exercício de 2.007, afirmando que cometi a
omissão da receita, no valor de R$ 37.360,20 (trinta e sete mil, trezentos e sessenta
reais e vinte centavos) conforme demonstrado no extrato de processamento, o qual
anexo uma cópia xerográfica. Cabe aqui salientar, que em mais de quarenta anos que
sou contribuinte, nunca tive qualquer problema, de nenhuma ordem, com esta
repartição, e vale ressaltar também como poderá observar por analise de meu
cadastro, principalmente junto RFB onde não consta nenhuma pendência. Sempre
pautei minha vida profissional, pessoal e fiscal, com extremo rigor, provando que sou
pessoa coerente com minha vida. E principalmente se algum engano fora cometido, não
o fiz com alvo de burlar o imposto por mim devido, e sim pela falta de informações
acessórias, como demonstrativo de rendimento de aplicação financeira que não fora
enviada, especificamente pelo Banco Itaú SA, referente ao resgate da aplicação
financeira que possuo junto a esta instituição financeira, para lançar tempestivamente,
na minha Declaração de Ajustes do ano base de 2.005, exercício 2.006. O banco não
informou e fui induzido a erro, pela falta de responsabilidade do banco acima citado
que não me prestou tal informação, mas jamais, e não posso aceitar, em momento
algum, tive o objetivo de ocultar qualquer tipo de informação que sou obrigado a
prestar, em especial no tocante o Imposto de Renda da Pessoa Física.
Preliminarmente e, em concordância com minha coerência, tenho que enfatizar como
faculta a lei, que o rendimento apontado na Notificação de Lançamento de numero
2007/608450360764062, é proveniente de RENDIMENTO DE ALUGUEL HAVIDO NA
CONSTÂNCIA CONJUGAL, dos imóveis declarados, na minha declaração de bens e
que possuo em conjunto com minha esposa, a Sra. Cecília Ferreira Liparizi,
devidamente cadastrada no CPF sob o numero 212.544.168-38, como poderá observar
em seu cadastro junto à RFB. Rendimentos estes declarados em sua totalidade na
declaração de imposto de renda entregue, que continua no site da RFB, ainda em
"processamento", extrato qual também envio uma via do relatório em anexo, para que
se verifique a veracidade de minha informação
Ora, como posso aceitar ser severamente penalizado e punido pe!o motivo alegado
pelos Srs., de que omiti a renda à RFB, se me pautei na própria legislação do IRPF que
assim o entende. Os rendimentos alegados nesta notificação de lançamento numero
2007/608450360764062, não tem o menor fundamento legal, pois fora declarado, como
define a legislação do imposto de renda descrita no RIR, Decreto no 3.000 de 26 de
março de 1.999, em especial no capitulo Ill disposições especiais, seção II, que trata
sobre os rendimentos na constância da sociedade conjugal, principalmente em seus
artigos 6° Parágrafo único c/c artigo 7o, especialmente no parágrafo 2°.
Ao final, requer a revisão do lançamento, cancelando-se o débito fiscal reclamado,
não somente do imposto levantado de forma indevida, bem como tudo aquilo que dele
indevidamente também fora produzido.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO. ALUGUÉIS.
Mantém-se o lançamento, quando não restar comprovado que o rendimento considerado
omitido foi produzido por bens comuns pertencentes ao casal e declarado pelo cônjuge,
conforme alegado na impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.437 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003132/2009-11

a) apresenta sua declaração em separado de seu cônjuge e no campo de
rendimentos recebidos declara somente os rendimentos próprios, haja vista
que a própria legislação assim o determina e faculta como declarar os
rendimentos de aluguel produzidos pelos bens comuns ao casal;
b) não houve o devido processo legal, mas sim cerceamento de defesa quando a
Recorrida não buscou a verdade material;
c) não foi intimado para prestar esclarecimentos, sem direito a ampla defesa e ao
contraditório.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
certidão de casamento (fls. 49); (ii) DAA (fls. 50 a 60); (iii) comprovante de rendimentos (fls. 61
e 62); (iv) certidão de registro de imóveis (fls. 75 a 115); (v) contrato de locação comercial (fls.
116 a 139).
É o relatório.

Voto

Analisando os autos do presente processo verifica-se que se trata de notificação de
lançamento para a cobrança de IRPF sobre rendimentos de alugueis.
O lançamento de ofício se deu em razão de omissão de rendimentos recebidos a
título de aluguel pagos por MEDICAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., no valor de R$
28.200,00 e PLICLINICA SALTO S.C. LTDA., no valor de R$ 9.160,20.
Alega o ora Recorrente que os rendimentos tidos como omitidos foram
produzidos por bem comum adquirido na constância de sociedade conjugal com Cecília Ferreira
Liparizzi, inscrita no CPF sob o no 212.544.168-38.
Verifica-se que, de fato, o Recorrente adquiriu uma série de bens imóveis, na
constância da sociedade conjugal, os quais foram locados para MEDICAMP ASSISTÊNCIA
MÉDICA LTDA.
Ocorre que, como é curial, os rendimentos produzidos por bens comuns do casal
podem ser declarados na proporção de cinquenta por cento na declaração de ajuste anual de cada
um – quando optarem por apresentar declarações separadamente – ou na totalidade dos
rendimentos na declaração de um dos cônjuges.
O que não se admite é a escolha por um regime e a sua alteração após a
notificação de lançamento.
No caso em tela, verifica-se que o ora Recorrente limitou-se a instruir o seu
recurso voluntário com a declaração retificadora transmitida pela senhora Cecilia Ferreira
Liparizi em 25 de março de 2009, ou seja, após a data da lavratura da notificação de lançamento
que dá origem ao presente processo administrativo.
Dessa forma, não há como confirmar a alegação do ora Recorrente segundo a qual
metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal foram declarados por sua
esposa.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.437 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003132/2009-11

Conclusão
Diante dos exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital